Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001422-57.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (REPRESENTANTE), SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (ADVOGADO), SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONCURSO PÚBLICO – TERMO
A QUO –
DATA FINAL DE VALIDADE DO CERTAME
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA - CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A data final da validade do certame deve ser considerada como o termo
a quo
para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra eventual irregularidade na respectiva convocação, respeitando-se o limite quinquenal estabelecido no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32.

2.

“(...) A nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 30/8/2018.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001422-57.2018.8.11.0041
”, proposta por
Suellen Corbelino Bagordakis
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, acolheu a pretensão autoral para julgar procedente o pedido inicial e determinou a restituição de prazo para a posse da requerente no cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Advogado – Polo Cuiabá, regido pelo Edital no 05/2009-SAD-MT, bem como declarou a nulidade do Ato no 13.860/2013, que tornou sem efeito a sua nomeação (Id 33917596 – Pág. 4).

Ausente recurso voluntário.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, foi pela inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (id. 38196454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É objeto de remessa necessária a sentença proferida nos seguintes termos:

“(...) a Administração Pública deveria ter cuidado da divulgação da nomeação da Requerente, uma vez que deixou de promover o ato em veículo mais acessível ou mesmo fazendo a notificação pessoal desta, incorrendo assim, em afronta ao princípio da publicidade, tendo em vista que a nomeação não atingiu a sua finalidade e omitiu a comunicação à candidata.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.(...)

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados para determinar ao Requerido que restitua o prazo para a posse da Requerente no cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Advogado – Polo Cuiabá, regido pelo Edital no 05/2009-SAD-MT, bem como declaro a nulidade do Ato no 13.860/2013, que tornou sem efeito a sua nomeação, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, de forma equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015.(...).”

(id.33917596)

Inicialmente há de se analisar a prescrição da pretensão de nomeação.

É sabido que quando a ação visa à nomeação de candidato aprovado em concurso público e não nomeado, por se tratar de ato omissivo da Administração Pública, em regra, o marco inicial coincide com o termo final de validade do certame em que o candidato foi aprovado.

Isso porque, somente quando violado o direito, ou seja, no caso a ausência de nomeação dentro do prazo do certame, é que surge para o lesado uma pretensão que se extingue pela prescrição ou pela decadência, daí porque apenas então é que passa a ter início o prazo para o ajuizamento
da ação de rito ordinário
, para o qual, reflita-se, incide o prazo prescricional quinquenal aplicável
"a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza"
, contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o, do Decreto n. 20.910/32).

A situação dos autos, entretanto, diz respeito a candidato que foi convocado, durante o prazo de validade do certame, somente pelo Diário Oficial do Estado após longo lapso temporal, o que culminou na perda de prazo para a sua apresentação para posse.

Sobre a questão tanto a Turma de Câmaras Isoladas de Direito Público quanto as Câmaras Isoladas fixaram entendimento de que há um prazo razoável para o candidato reivindicar a posse:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado
da data de expiração da validade do certame
.

Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).

(N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

In casu
, contudo, a ação proposta não se trata de mandado de segurança e sim ação de obrigação de fazer, motivo pelo qual
alinho-me ao entendimento do Des. Luiz Carlos da Costa no julgamento do MS n.o 1000354-64.2019.8.11.0000
:

“Nessa hipótese, a parte tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetrar o mandado de segurança
e 05 (cinco) anos para a propositura da ação pelo rito ordinário.
Ou seja, o prazo continua sendo bem extenso. Não posso limitar o prazo para a pretensão no rito ordinário no prazo do mandado de segurança.”

O referido julgamento, da relatoria do Des. Marcio Vidal, chegou à seguinte conclusão:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO -
CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL
– IMPETRAÇÃO LIMITADA AOS 120 DIAS POSTERIORES À EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES DO STJ – INICIAL INDEFERIDA - ORDEM DENEGADA.

1 -
O prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de validade do certame.

2 – Se o protocolo do Mandado de Segurança ocorrer, quando deveras ultrapassados os 120 dias, posteriores ao término da validade do concurso, de rigor o indeferimento da inicial, com a denegação da ordem, porque operado o instituto da decadência, a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

(N.U 1000354-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Sendo assim, denota-se que a data de expiração da validade do certame, ocorrida em
30/06/2014
, deve ser considerada como termo
a quo
para fins de contagem do prazo prescricional. Logo, tendo sido a ação ordinária ajuizada em
24/01/2018,
verifica-se que se encontra dentro do prazo prescricional quinquenal.

Ultrapassada tal premissa, passa-se à análise do pedido de nomeação da requerente/interessada.

Quanto ao pressuposto fático, colhe-se dos autos que
a requerente/interessada participou do concurso público regido pelo Edital no 005/2009/SAD/MT, concorrendo a uma vaga para o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Advogado – Polo Cuiabá, no qual foi classificada em 29a (vigésimo nono) lugar.

Ocorre que a requerente/interessada, não tendo sido notificada pessoalmente sobre a sua nomeação, só veio tomar ciência tardiamente, o que culminou na perda do prazo para a posse, uma vez que a convocação foi divulgada unicamente pelo Ato no 12.477/2013, disponibilizado em 28/02/2013 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Na hipótese, entrementes, o concurso foi homologado em 30/06/2010, de modo que o seu prazo de validade, de dois anos, expirou-se em 30/06/2012, tendo sido prorrogado por mais dois anos, expirando a validade, portanto, em 30/06/2014.

A convocação, por sua vez, ocorreu em 28/02/2013.

Verifica-se, portanto, um longo período entre a data da homologação do resultado do concurso e a nomeação da impetrante, compreendendo quase 03(três) anos, com sua realização já na fase de prorrogação de validade do certame.

Sobre a matéria, de fato, é entendimento deste Sodalício que o ato combatido caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade, uma vez que é inviável exigir da candidata o acompanhamento diário, com leitura atenta, às publicações oficiais.

Logo, a comunicação para a nomeação e posse em um concurso público não pode ficar adstrita à divulgação no Diário Oficial, porque, como esta é uma publicação destinada a um grupo específico da população, não se pode exigir de alguém sua leitura diária, ainda mais após um longo período de tempo.

Outrossim, é imprescindível a comunicação pessoal e por escrito dos candidatos aprovados em concurso para a respectiva nomeação e posse, não sendo suficiente a mera publicação no órgão de imprensa oficial.

Dessa forma, é latente a ofensa aos princípios da razoabilidade e da publicidade, a evidenciar seu direito líquido e certo à permanência no concurso, notadamente participando do curso de formação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que ofende o princípio da razoabilidade a norma que prevê a nomeação e convocação do candidato apenas por publicação no Diário Oficial por longo lapso temporal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE.
CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública
, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015. 2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato. 3
. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018,
DJe 30/8/2018
.)

Este Sodalício também acompanha o entendimento. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO —
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE COM PUBLICAÇÃO APENAS NO DIARIO OFICIAL DO ENTE MUNICIPAL
— INSUFICIÊNCIA —
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE
– ENTENDIMENTO DO STJ –
MANDAMUS IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
– NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE COM EFEITOS A PARTIR DA DATA EM QUE EMPOSSADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação.
Deve ser retificada em parte a sentença objurgada para que a autoridade coatora publique o ato de nomeação da impetrante com efeitos a partir da data em que ela efetivamente tomou posse.

(N.U 1004615-68.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso não provido. Sentença ratificada.

(Apelação/Remessa Necessária 85334/2016,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em 29/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016). [Destaquei]

Verifica-se, pois, que é pacífico o entendimento de que a convocação para a posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação.

Ante o exposto, RATIFICO A SENTENÇA em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020